Tribunal: TJDFT
Processo: 0727276-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO. LATROCÍNIO TENTADO. EXCESSO DE PRAZO. ARTIGO 316 DO CPP. REVISÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I – O excesso de prazo deve ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a natureza e a complexidade da causa.

II - Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo. Inteligência da Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça.

III – O prazo de 90 (noventa) dias previsto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não é peremptório e, portanto, não acarreta a automática revogação da prisão preventiva.

IV - Ordem denegada.